Tribunal: CARF
Processo: 19515.720196/2020-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES DE PESSOA JURÍDICA. EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO À LEI. INTERESSE COMUM.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, bem como solidariamente responsáveis nos casos em que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Inteligência dos arts. 135 e 124, I, do CTN.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL DE ATOS SIMULADOS PRATICADOS COM VISTAS AO NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO.
Correto o procedimento da autoridade fiscal consistente em desconsiderar atos simulados praticados com vistas ao não pagamento de tributo, com base no art. 149, VII, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Restando comprovada qualquer das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502, de 1964, impõe-se a aplicação da multa qualificada.
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática, de acordo com o art. 106, II, c, do CTN.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. RE 574.706/PR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. FATO GERADOR DO TRIBUTO. MARCO TEMPORAL. A PARTIR DE 15 DE MARÇO DE 2017. RE 1.452.421/PE.
O Supremo Tribunal Federal – STF – decidiu, no julgamento do RE 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Posteriormente, ao julgar Embargos de Declaração, o STF reafirmou que todo o valor destacado a título de ICMS deve ser excluído da base de cálculo dessas mesmas contribuições.
O marco temporal da modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração no RE 574.706/PR, Tema 69, na qual se afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a partir de 15.3.2017, atinge o fato gerador do tributo, e não a data do lançamento, recolhimento ou pagamento, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 1.452.421/PE, com repercussão geral reconhecida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720196/2020-32
ACÓRDÃO
3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORATORIO AVAMILLER DE COSMETICOS LTDA; MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE CONSUMO LTDA; MUNDIAL S/A PRODUTOS DE CONSUMO;
MICHAEL CEITLIN; JÚLIO CESAR CÂMARA E MARCELO FAGONDES DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES DE PESSOA JURÍDICA.
EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO À LEI. INTERESSE COMUM.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, bem como
solidariamente responsáveis nos casos em que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Inteligência dos arts. 135 e 124, I, do CTN.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL DE ATOS
SIMULADOS PRATICADOS COM VISTAS AO NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO.
Correto o procedimento da autoridade fiscal consistente em desconsiderar
atos simulados praticados com vistas ao não pagamento de tributo, com
base no art. 149, VII, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Restando comprovada qualquer das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73
da Lei 4.502, de 1964, impõe-se a aplicação da multa qualificada.
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Fl. 19131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
2
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não
definitivamente julgados, quando a legislação comina penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática, de acordo com o
art. 106, II, "c", do CTN.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. RE 574.706/PR. MODULAÇÃO DE
EFEITOS. FATO GERADOR DO TRIBUTO. MARCO TEMPORAL. A PARTIR DE
15 DE MARÇO DE 2017. RE 1.452.421/PE.
O Supremo Tribunal Federal – STF – decidiu, no julgamento do RE
574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, pela exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS.
Posteriormente, ao julgar Embargos de Declaração, o STF reafirmou que
todo o valor destacado a título de ICMS deve ser excluído da base de
cálculo dessas mesmas contribuições.
O marco temporal da modulação dos efeitos da decisão proferida nos
embargos de declaração no RE 574.706/PR, Tema 69, na qual se afastou o
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a partir de 15.3.2017, atinge o
fato gerador do tributo, e não a data do lançamento, recolhimento ou
pagamento, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
1.452.421/PE, com repercussão geral reconhecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
suscitadas pela recorrente Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda., atinentes à decretação de
nulidade do acórdão recorrido, à decretação de nulidade do auto de infração e ao pedido de
perícia, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir o percentual da
multa aplicada de 150% para 100% do tributo devido. Por unanimidade, em negar provimento aos
recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários Mundial Distribuidora de Produtos
de Consumo Ltda., Mundial S/A Produtos de Consumo, Júlio Cesar Câmara, Marcelo Fagondes de
Freitas e Michael Lenn Ceitlin.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 19132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 02, juntado às fls. 18472-18495:
Trata-se de auto de infração lavrado contra o estabelecimento acima identificado,
em que foram lançados créditos tributários referentes à Cofins e ao PIS/Pasep dos
períodos de apuração compreendidos entre janeiro e dezembro de 2016,
acrescidos de multa proporcional qualificada, além de juros calculados até
09/2020, nos valores totais respectivos de R$ 27.582.080,57 e R$ 5.924.644,36.
2. Segundo o Termo de Verificação Fiscal de fls. 3486/3533 a fiscalizada - empresa
do ramo de cosméticos, fabricante de esmaltes e outros produtos de cuidados
pessoais -, "é parte de uma estrutura criada para obter vantagens fiscais,
mediante separação das operações em 'atividade de produção' e 'atividade de
comercialização'. Todas as vendas dos produtos fabricados pela Fiscalizada no
mercado interno, em 2016, foram feitas através de suas distribuidoras (empresas
ligadas, uma vez que pertencem ao mesmo grupo econômico, com dirigentes em
comum, participação societária comum etc.), com quem pratica preços bastante
inferiores àqueles que praticados na comercialização de produtos com o exterior
e, percentualmente, muito inferiores ao praticados pela própria distribuidora
(...)". Acrescenta:

"(...) constatou-se a existência de confusão patrimonial entre as empresas
do grupo, o que enseja considerar que a divisão das operações em
'comercialização' e 'industrialização' é meramente formal e objetiva,
unicamente, economia fiscal mediante ardil que visou modificar as
características do fato gerador (art. 72 da Lei n° 4.502/1964), reduzindo a
base de cálculo sobre a qual incidem o IPI (art. 24, inciso II e III, do Decreto
n° 7.212/2010), o PIS e a COFINS (Lei n° 10.147/2000, art. 1°, inciso I, alínea
“b”, com redação da Lei n° 12.389/2013; e art. 2°)."
3. Na ação a Autoridade Fiscal constatou que a empresa não recebe recursos
suficientes para cumprir suas obrigações financeiras, sendo as liquidações de
despesas baixadas mediante compensação entre contas contábeis relacionadas à
Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda., empresa do mesmo grupo
e distribuidora dos produtos fabricados pela Avamiller. Cita alguns exemplos de
lançamentos contábeis referentes a, p. ex., contas de água, energia e aluguéis.
Sobre essa última despesa, detalha:
"21. O contrato de locação é para área de terreno de 4.908,00 m2 e 4.231,
00 m2 de área construída, com valor de aluguel fixado em R$ 74.400,00
Fl. 19133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
4
(aditivo de dez/2013 – fls. 335/342). O imóvel foi parcialmente sublocado
(área de 586,02 m2) pelo valor de R$ 44.400,00 para Mundial Distribuidora
de Produtos de Consumo Ltda. (fl. 332/334) – foram seguidas todas as
formalidades exigidas na Lei de Locações a respeito de sublocação. O
contrato prevê correção pelo IGP-M. A despesa mensal de locação
suportada pela Fiscalizada em 2016 deveria corresponder a R$ 30.000,00
(74.400,00 – 44.400,00) corrigidos pelo IGPM (há anotação à fl. 327 dizendo
que o valor atual do aluguel seria de R$ 32.993,28). O valor mensal
apropriado ao resultado, conforme conta contábil 52000096 – DESPESAS
COM ALUGUEL DE IMÓVEIS foi de R$ 33.960,71. Diferença entre os valores
(R$ 30.000,00; R$ 32.993,28; e R$ 33.960,71) não esclarecida. Ademais, é
notória a discrepância entre o aluguel suportado pela Fiscalizada de R$
33.960,71 - considerada a área construída que lhe era disponível de
3.644,98 m2 (4.231 - 586,02) - e o valor total pago pela locação (R$
84.901,79), particularmente considerando que a sublocatária é sua
coligada, Mundial Distribuidora, que, por 586,02 m2, pagou aluguel de R$
50.941,08. O preço por metro quadrado do aluguel desse único imóvel
compartilhado é: R$ 9,31711/m2 para a Fiscalizada e R$ 86,9272/m2 para
Mundial Distribuidora. Tal 'transferência de despesas' permite, por
exemplo, que a Fiscalizada possa praticar preços finais mais baixos em seus
produtos, uma vez que os produtos fabricados ficam desonerados de parte
do aluguel."
4. Relata diligência na Mundial Distribuidora, tendo sido feitos uma série de
questionamentos referentes ao fato da empresa ter sede no Rio de Janeiro e não
possuir funcionários em nível de direção no estabelecimento matriz e haver esse
tipo no funcionário no estabelecimento 0004 (situado no prédio sublocado da
fiscalizada); ausência de pagamento aos dirigentes informados em GFIP; previsão
contratual tratando de falecimento e interdição quando os sócios são pessoas
jurídicas; previsão contratual que confere soberania sobre negócios da empresa; e
a relação entre os sócios da Mundial S/A Produtos de Consumo (sócio da Mundial
Distribuidora) e os dirigentes da diligenciada (que bastante coincidentes com as
da Fiscalizada); organograma da Mundial Distribuidora; esclarecimentos sobre a
finalidade do estabelecimento 0004 e apresentação de seu contrato de locação;
fotos da forma como o imóvel do estabelecimento 0004 é ocupado. Faz análise
das respostas apresentadas.
5. Aborda a confusão patrimonial entre o Laboratório Avamiller (cujo capital
social pertence a outras duas empresas: Mundial S/A Produtos de Consumo, com
99% das quotas do capital social e Éberle Equipamentos e Processos S/A, com 1%
do capital social), administrado por Michael Lenn Ceitlin e Júlio César Câmara; a
Mundial Distribuidora, também controlada pela Mundial S/A e cujos
administradores são Júlio César Câmara, Michael Lenn Ceitlin e Marcelo Fagondes
de Freitas; e a própria Mundial S/A, com os mesmos administradores da
distribuidora até outubro de 2019.
Fl. 19134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
5
6. Afirma que os administradores não constam como beneficiários de
rendimentos a título de pró-labore nas GFIP de 2016 da Avamiller e da Mundial
Distribuidora, constando apenas na GFIP da Mundial S/A.
7. Destaca novamente a coincidência de endereços entra a Avamiller e a Mundial
Distribuidora:
"64. Nos casos destacados, percebe-se que os endereços dos
estabelecimentos, com pequenas modificações (como a inclusão de 'sala')
também são utilizados por mais de uma empresa do Grupo, inclusive, no
endereço da FISCALIZADA, há um estabelecimento da MUNDIAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA CONSUMO LTDA, cuja atividade é
apenas venda a varejo (conforme contrato social), o que parece ser muito
oportuno, pois a FISCALIZADA efetua vendas EXCLUSIVAMENTE para sua
distribuidora e para o exterior. Muito embora possa parecer oportuno um
estabelecimento varejista do distribuidor junto ao fabricante de produtos
com tributação concentrada na indústria, fato é que esse estabelecimento
0004 da Mundial Distribuidora não efetuou vendas durante o ano de 2016,
entretanto, possui dezenas de funcionários (dados de GFIP) e todos eles
relacionados a atividades gerenciais ou administrativas, como gerentes de
venda, advogados, contadores, analistas de recursos humanos, profissionais
de publicidade etc."
8. Comentando acerca das estruturas das empresas, aponta que a Avamiller não
possui setor de vendas, sendo que em 2016 99,30% dessas vendas para o
mercado interno foram feitas para a Mundial Distribuidora que, por sua vez, não
possui setor de compras, uma vez que praticamente todos os produtos
cosméticos que revende são adquiridos, quase que exclusivamente, da primeira,
caracterizando a interdependência entra as duas sendo, conforme a Autoridade
Fiscal, "questionável a quem compete a fixação dos preços praticados pela
fabricante bem como o que deve ser produzido, pois a demanda por seus
produtos é absolutamente controlada pela distribuidora". Indagada no início da
ação, a empresa não informou quem seria o responsável pela determinação dos
preços. Entretanto, pesquisando os nomes constantes das planilhas apresentadas
pela Avamiller, a fiscalização verificou tratarem-se de funcionários da Mundial
Distribuidora os autores das mesmas. Assim, concluiu:
"71.1. os controles de custos de produção da Avamiller, normalmente
atividade interna das empresas, está sob o controle de um funcionário
contratado pela Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. para
área de contabilidade;
71.2. os preços de venda dos produtos Avamiller é de competência de um
funcionário da Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda;
71.3. os funcionários Wagner e Juliana estão vinculados ao CNPJ 0004 da
Mundial Distribuidora, cujo endereço é o mesmo da Avamiller (rua Santana
de Ipanema, 1118 – Cumbica – Guarulhos) e cuja atividade não parece ser
Fl. 19135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
6
operacional, pois esse estabelecimento não realiza vendas (muito embora,
em contrato social, conste que se trata de um estabelecimento
exclusivamente varejista)"
9. Relativamente aos produtos fabricados em seu laboratório, a fiscalização afirma
que a Avamiller não é proprietária das marcas, registradas no INPI pela Mundial
S/A, tendo sido "algumas delas foram cedidas pelo próprio Laboratório Avamiller
de Cosméticos Ltda, como a marca IMPALA COSMÉTICOS®, com registro publicado
desde 2004, mas cuja propriedade foi cedida à MUNDIAL S/A PRODUTOS DE
CONSUMO em 2010". Acrescenta que "ao que consta dos registros das marcas
IMPALA, no INPI, além de não haver pagamento de royalties, também não há
contrato de cessão de uso ou de licença das marcas, pois esses contratos, se
existissem, deveriam estar averbados no INPI", sendo que nos registros da Anvisa
a empresa Avamiller acaba por ser indicada como proprietária da marca.
10. A fiscalização exemplifica a fabricação e venda pela Avamiller em 2016 uma
linha de produtos cosméticos com a marca Sandy® (relacionado à artista Sandy
Leah Lima). Em face do uso comercial do nome da artista, requereu a
apresentação do contrato de licenciamento da marca, tendo ficado exposta a
confusão entre as empresas e o papel da Mundial Distribuidora, apresentada
como "licenciada" no contrato, constando a Avamiller e a Mundial S/A como
intervenientes. Assim, não sendo fabricante, a Mundial Distribuidora somente
poderia produzir os bens sob encomenda, sujeita à equiparação pela legislação do
IPI, sendo tal fato suficiente para que a base de cálculo do imposto e das
contribuições sociais dos produtos sujeitos a tributação concentrada fossem o
preço praticado pela Mundial Distribuidora, não o preço de venda do Laboratório
Avamiller.
11. Afirma ser evidente que o tratamento tributário vantajoso conferido pelo
Decreto n° 1.217/1994 e pelo regime de tributação concentrada da Lei n°
10.147/2000, somente seria significativo se a saída de produtos do fabricante
fosse feita a preços muito baixos se comparados aos preços de comercialização
(ou preços de mercado). "Nesse ponto, cumpre destacar que essa fiscalização
identificou uma relação entre 'preço de venda do fabricante'/'preço de venda da
distribuidora' que, em média, representa um coeficiente que 1 para 3,3 – ou seja,
o preço praticado pela distribuidora é, na média, 330% maior que o praticado pela
fabricante."
12. Prossegue a Autoridade: "Prova do interesse da empresa fiscalizada e de suas
interligadas na forma vantajosa (e excepcional) prevista no Decreto n° 1.217/1994
é que, quando o Poder Executivo, através da publicação do Decreto n°
8.393/2015, retirou do ordenamento a tributação diferenciada dos cosméticos da
posição 3304, a Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. ingressou
com medida judicial para garantir que seus produtos não fossem tributados pelo
IPI na saída da comercial distribuidora, pois se isso ocorresse, a construção da
Fl. 19136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
7
estrutura que vinha garantindo redução de tributos federais estaria, ao menos em
parte, comprometida".
13. A Autoridade Fiscal destaca a falta de autonomia financeira da Avamiller, cujas
obrigações eram liquidadas por terceiros vinculados (normalmente a Mundial
Distribuidora ou Mundial S/A). Cita longamente uma série de exemplos,
fundamentados em lançamentos contábeis.
14. Por fim, demonstra também com detalhes a forma de apuração da base de
cálculo para fins do lançamento; aponta como sujeitos passivos solidários a
Mundial Distribuidora, a Mundial S/A, Michael Lenn Ceitlin, Júlio César Câmara e
Marcelo Fagondes de Freitas; e justifica a qualificação da multa.
15. Foram cientificadas a Avamiller em 06.10.2020; Mundial S/A em 07.10.2020;
Michael Ceitlin em 20.11.2020 (edital); Júlio César Câmara em 07.10.2020;
Marcelo Fagondes de Freitas em 10.10.2020; não estando anexada ao processo a
ciência da Mundial Distribuidora. Dia 03.11.2020 apresentou tempestivamente
impugnação a Avamiller e dia 04.11 os responsáveis, com os argumentos abaixo.
15.1. Avamiller (fls. 3579/3671):
a) Como primeira preliminar, aponta nulidade pelo fato do lançamento estar
sustentado em meros indícios, sem elementos de prova, alegando que a
presunção em questão só poderia seguir adiante se existisse a desconsideração
dos negócios da empresa adquirente, no caso a empresa interdependente
Mundial Distribuidora. Acrescenta: "Tal presunção se baseia na não provada
assertiva do Sr. Agente Fiscal (sob itens 119 e seguintes do TVF), de que existiu
uma 'simulação das operações entre Avamiller e Mundial Distribuidora', para
separar as suas atividades industrial e comercial (apesar de nada ser questionado
contra a adquirente). Ademais, o AFRFB diz que há uma 'confusão patrimonial no
grupo' (mas não cita a empresa adquirente dos produtos), o que faz surgir a
conclusão de que a citada segregação das atividades é 'artificial e aparente'. ";
b) Na segunda preliminar entende que o lançamento deva ser declarado
insubsistente porque nenhuma das disposições legais indicadas impõem que a
Impugnante, na condição de empresa interdependente, faça o recolhimento das
contribuições com base no faturamento obtido pela Distribuidora
interdependente, cuja respectiva tributação é reduzida a zero em função da
tributação monofásica das contribuições;
c) A terceira preliminar é prosseguimento da segunda, defendendo a Impugnante
que a fundamentação da autuação deveria ser clara e objetiva, não deixando
margem de dúvidas para a Impugnante. É certo que a retro citada deficiência nas
informações da autuação, visto a contrariedade entre o TVF e o Auto de Infração,
é atentatória ao direito constitucional de ampla defesa da Impugnante;
d) Na quarta preliminar, a Impugnante alega que pelo fato de inexistir norma
legal em nosso ordenamento jurídico que permita a autuação da Impugnante, o
Auditor utilizou-se da discricionariedade para agir de forma ilegal;
Fl. 19137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
8
e) Por sua vez, a quinta preliminar reclama da ausência de fato gerador do qual
decorra a obrigação do pagamento das contribuições sobre as operações de
revenda;
f) Na sexta preliminar faz referência ao auto de infração objeto do processo
11080.737139/2020-38, através do qual a Mundial S/A recebeu lançamento de IPI
sem imposição de multa agravada. Entende que se naquele processo não houve a
imposição de multa de 150%, neste também não deveria ter, por inexistirem
indícios de fraude;
g) A sétima preliminar refere-se ao processo 140314.720663/2018-00, cujo auto
de infração lavrado contra a ora Impugnante fundamenta-se na alegada
inexatidão de lançamento das contribuições. Afirma que o atual trata de
capitulação residual já absorvida por aquele lançamento, não sendo "possível
penalizar o contribuinte duas vezes, em face das mesmas operações, sendo
irrelevante, para fins de aplicação do princípio da consunção, que os ilícitos
tributários que absorvem ou que são absorvidos, sejam comissivos ou omissivos
entre si";
h) No mérito, defende ser lícita e válida sua operação, relatando ser prática
corriqueira no mercado brasileiro e mundial, sendo fato que muitas empresas
prescindem da manutenção de parque fabril próprio, vindo a se valer de outras
empresas para a produção dos seus bens e produtos. Nesses casos, a empresa
dita comercial se concentra exclusivamente na promoção, venda e distribuição
dos produtos, deixando o respectivo fabrico em mãos de empresa industrial
dedicada;
i) Alega que as três pessoas jurídicas acima indicadas têm personalidades jurídicas
distintas; com atividades próprias; gestão autônoma; negócios exclusivos; além de
possuírem registros, inscrições e cadastros individualizados. Cita exemplos da
autonomia das empresas (ações trabalhistas, alvarás, etc), juntando documentos
ao processo;
j) "Essa segregação de negócios, se mostra expresso nas embalagens dos produtos
produzidos pela Impugnante, onde se nota que há ostensiva indicação da
Impugnante como fabricante dos produtos, e menção do registro da Anvisa
respectivo, vinculado ao seu nome. Ou seja, a embalagem dos produtos deixa
muito claro que os negócios industrial e atacadistas são feitos de forma isolada,
cada um com sua vida própria. Vide, nesse sentido, as embalagens anexadas."
k) Destaca a inexistência da declaração de inidoneidade da empresa
interdependente Mundial Distribuidora, afirmando que a exigência de que a
Impugnante pague o IPI com base em seu faturamento só seria admitida se
existisse declaração prévia de inidoneidade. Acrescenta: "o trabalho fiscal
realizado só pode trazer reflexos para as operações das empresas cujos negócios
foram objeto de descaracterização e, mesmo assim, para os temas que foram
descaracterizados. Assim, o objeto do presente deveria estar adstrito à
Impugnante e à Mundial S/A (co-responsável), quanto a movimentação financeira
Fl. 19138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
9
entre elas. Não e nunca se poderia atacar a operação de revenda praticada pela
empresa interdependente chamada Mundial Distribuidora de Produtos de
Consumo Ltda";
i) "Do exposto, impossível a desconsideração das operações praticadas pela
Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo, em especial aquelas que trazem
efeitos para terceiros, no caso a Impugnante, razão pela qual o processo
administrativo deve transcorrer com o efetivo reconhecimento de todos os atos
jurídicos praticados pela citada distribuidora, mormente a consideração de que se
trata de empresa atacadista, cujas operações de revenda têm alíquotas das
contribuições do PIS/COFINS reduzidas a zero. ";
m) Aduz não ser possível a inclusão do valor da revenda (faturamento da
Distribuidora) na base tributável da operação da Impugnante, uma vez que o
artigo 1o da Lei 10.147/00 é expresso e categórico no sentido de listar as
operações e contribuintes sujeitos a tributação monofásica do PIS/COFINS, sendo
certo que a lista ali mencionada é taxativa, não permitindo a inclusão de outras
hipóteses de incidência. A sistemática somente se aplica a um limitado tipo de
produtos e quando o contribuinte se enquadre como industrializador ou
importador dos produtos exaustivamente listados;
n) Prossegue afirmando que o mesmo dispositivo legal desonera a distribuidora
do pagamento das contribuições ao reduzir para zero as alíquotas incidentes
sobre seu faturamento;
o) Entende, assim, que se não for essa a interpretação, haverá uma dupla
incidência dos tributos, o que é "totalmente incompatível com o mecanismo de
substituição tributária "para a frente" tal como delineado na Constituição Federal
(art. 150, § 7o) e no Código Tributário Nacional (art. 128)".
Acrescenta: "a referida dupla exigência violaria abertamente o próprio espírito da
lei, cuja intenção foi a de, no que concerne aos produtos a que se aplicam,
eliminar uma tributação plurifásica ou 'em cascata', substituindo-a por uma
tributação monofásica na etapa inicial do ciclo produtivo (a fabricação e a
importação), com o objetivo não só de antecipação de receita, mas também de
evitar uma excessiva oneração do preço junto ao consumidor final devido à
eventual pluralidade de operações intermédicas na etapa da distribuição";
p) No que diz respeito à afirmação feita pela Fiscalização de que não teria havido
pagamento de fornecedores pelo caixa da Impugnante:
3. Contudo, as alegações fiscais estão TOTALMENTE INCORRETAS, visto que
o suprimento de caixa, necessário para girar as atividades da Impugnante,
tinha como origem os créditos decorrentes das vendas realizadas à
empresa Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda.
Nesse sentido, basta notar o documento 181/205, 314/326, 356/363, que
demonstra os lançamentos contábeis da Impugnante, e onde constam
esses créditos, decorrentes das vendas realizadas no período. Desse mesmo
Fl. 19139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
10
documento, nota-se a demonstração de quitação desses haveres pela
Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda.
4. Ou seja, da análise desse lançamento contábil, clara, lógica e imediata a
conclusão de que a alegação fiscal é totalmente indevida, sem qualquer
base fática. Com efeito, a Impugnante desmonta o malfadado argumento
fiscal de que a Impugnante se abastecia de caixa via aportes da sua holding,
o que, segundo o AFRFB, demonstra uma confusão patrimonial.
.....
5. Para que não pairem dúvidas: A Impugnante é fornecedora da Mundial
Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda que, por sua vez, e com fins de
liquidação dessas dívidas, pagava os fornecedores da Impugnante, em
operação comercial denominada assunção de dívidas. Os respectivos
registros contábeis eram assim lançados nos livros contábeis da
Impugnante:
...
É certo que o simples fato do respectivo valor não transitar pela conta
corrente da Impugnante, em nada desvirtua a lisura da operação, pois é
inegável o direito do credor em solicitar ao devedor que quite diretamente
as suas dívidas, enviando o respectivo recurso ao seu credor (fornecedor).
Trata-se da figura da assunção de dívidas.
9. De toda a forma, é certo que a Impugnante efetivamente recebia
recursos da sua controladora (Mundial S/A), isso baseado em contrato de
mútuo, contudo em valor bem inferior ao que era liquidado na forma supra.
Portanto, resta totalmente descontruída a alegação fiscal de que a
Impugnante girava sua operação com valores enviados pela controladora
Mundial S/A, o que, por conseguinte, exclui as malfadas alegações de que a
operação da Impugnante era 'artificial e aparente'."
q) No que se refere aos fretes, aponta que "o Sr AFRFB não se atentou que a
Impugnante fez suas vendas sob a condição FOB (Freen on Bord), pela qual o frete
da operação de vendas é suportado pelo adquirente", sendo "algumas poucas
vendas foram realizadas sob a condição CIF (Cost, Insurance and Freight), pela
qual a Impugnante fez o pagamento dos fretes de suas vendas.";
r) Cita art. 2o da CLT, que trata da responsabilidade subsidiária de empresas do
mesmo grupo econômico, assim como súmula 129 do TST, para manifestar o
entendimento de ser possível e legal a prestação de serviços de empregados para
empresas do mesmo grupo econômico;
s) Aduz que a Fiscalização pretende penalizar a Impugnante por esta ter realizado
um planejamento tributário que é "uma forma de organização societária que visa
economia fiscal, respeitados sempre os limites da lei." Acrescenta:
Fl. 19140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
11
"Ou seja, planejamento tributário, também conhecido como elisão fiscal,
não envolve em nenhum momento e sob nenhuma forma o elemento
ilicitude. Tudo é feito dentro dos limites da lei. Assim, resta claro que o Sr.
Agente Fiscal confunde os conceitos de evasão e elisão fiscal.
....
8. Ora, não cabe à autoridade fazendária questionar o fundamento pelo
qual determinada operação societária foi realizada, e muito menos
questionar os benefícios trazidos pela adoção de tal estrutura societária.
....
10. Resta claro que o Sr. Agente Fiscal autuou a Impugnante por ela ter
como único propósito negocial a redução da carga tributária, como se tal
fato fosse uma infração à legislação!!!
Ocorre que não existe nenhuma norma em nosso ordenamento jurídico
que autorize a Administração Pública a autuar contribuintes que tenham
uma estrutura que vise o pagamento do menor número de impostos
possíveis."
t) Indica a ausência de ofensa ao parágrafo único do art. 116 do CTN:
"1. Conforme já exposto na presente defesa, não existe em nosso
ordenamento jurídico norma anti-elisiva que impeça o contribuinte de
organizar seus negócios, de forma lícita, a fim de reduzir a carga tributária
incidente em suas operações.
2. Entretanto, para que não restem dúvidas de que a Impugnante não
infringiu qualquer preceito legal vigente, cumpre-nos analisar a regra
contida no parágrafo único do artigo 116 do CTN, para que fique claro, de
uma vez por todas, que tal preceito é uma norma de caráter anti evasivo e
não anti elisivo, e portanto, não aplicável ao presente caso e à Impugnante.
Vejamos:
(...)
4. Apesar da norma supra referida não estar em pleno vigor, tendo em vista
estar pendente de regulamentação através de lei ordinária, resta claro que
tal norma não pode ser aplicada à Impugnante, por não estar envolvido o
elemento da dissimulação no presente caso.
.........
5. A fim de comprovar que a argumentação da Impugnante procede
totalmente, cumpre-nos citar o Parecer à Medida Provisória no 66/02 do
Relator Deputado Benito Gama (PTB/BA), apresentado em Plenário.
Isso porque a MP no 66/02 pretendeu, em seus artigos 13 e 14, entre
outros, regulamentar a parágrafo único do artigo 116 do CTN. Entretanto, o
Fl. 19141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
12
próprio Relator houve por bem sugerir a supressão dos artigos que
tratavam de elisão. (...)
........
Ora, após análise de referida supressão, resta claro que o parágrafo único
do artigo 116 do CTN é uma norma anti evasão e não anti elisão, assim
inaplicável à operação da Impugnante tratado nesse Auto de Infração.
5. E mesmo que assim não o fosse, cumpre-nos ressaltar que o parágrafo
único do artigo 116 do CTN é inconstitucional, por ferir de forma direta os
princípios da legalidade e do Estado Democrático de Direito, uma vez que a
realização do princípio da capacidade contributiva e da isonomia constitui
tarefa do legislador, e não da administração tributária."
u) Defende a inexistência de simulação "uma vez que nenhuma das características
necessárias para configurar a simulação anulável nos termos do Código Civil de
1916 está presente: não houve a intenção de prejudicar terceiros ou de violar
disposição de lei, não existiu a prática de atos que aparentassem transmitir coisas
ou direitos a pessoas diferentes, que contivessem declaração falsa ou que fossem
pré-datados ou pós datados.";
v) Reitera a legalidade do planejamento fiscal, entendendo que o veto
presidencial no PL de Conversão no 63 - MP 219/04 para Lei no 11.051, de 2004 -
teria homologado esse entendimento;
w) Referindo-se à MP 497/2010, afirma que " A maior prova da efetividade e da
validade da operação realizada pela Impugnante, no caso a não tributação pelo
PIS/COFINS Monofásica dos produtos de revenda adquiridos de empresa
interdependente, está no fato de que o Poder Executivo, em passado recente,
editou Medida Provisória (não convertida em lei) para expressamente incluir a
Distribuidora Interdependente, revendedora de produtos fabricados por empresa
industrial de seu grupo econômico, na obrigação do recolhimento do PIS/COFINS
monofásica";
x) Ressalta a legalidade da venda para empresa interdependente, inexistindo
ilícito na transação. Cita decisões administrativas;
y) Aponta erros no cálculo das contribuições, afirmando que o Auditor, "ao invés
de se apurar a base tributável por produto e volumes vendidos mensalmente, a
apuração respectiva foi complessiva, onde se utilizou o valor do faturamento da
empresa interdependente, sobre o qual se aplicou a alíquota majorada
(monofásica)". Prossegue:
"2. Evidente que esse é um erro crasso na apuração do crédito fiscal, visto
que só parte das operações da Distribuidoras Interdependente é que
estava sujeita a tributação monofásica.
Assim, e diante da existência de produtos sob alíquotas monofásicas e
plurifásicas, deveria o Sr Agente Fiscal ter reconstituído as operações de
Fl. 19142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
13
vendas da Impugnante, de acordo com o respectivo preço de revenda,
praticado pela Distribuidora Interdependente.
Nesse particular, ainda, necessário dizer que o Sr. AFRFB haveria de ter
usado o preço do produto vendido no mês anterior ao da operação, isso
pela aplicação análoga das disposições do artigo 196 do RIPI/10, que diz:
'Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195,
será considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em
vigor no mês precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou,
na sua falta, a correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.'
3. Assim, claro está que o Auto de Infração, quanto à apuração do valor
tributável e imposto imputado partiu de uma falsa premissa, fato que
impõe a sua plena anulação.
O AFRFB, no afã de inflar indevidamente o valor do faturamento da
Distribuidora Interdependente, não ponderou a respectiva composição do
faturamento, de sorte a excluir as parcelas de preços relativas ao ICMS-ST
e IPI.
Com efeito, o trabalho fiscal feri de morte as mais comezinhas regras de
apuração das contribuições ao PIS/COFINS, pois deixou de deduzir os
valores expressamente excluídos da respectiva base de cálculo, no caso, o
ICMS-ST e o IPI.
z) Contesta a qualificação da multa e o fato do valor da mesma caracterizar
confisco e, ao final, requer perícia para a qual indica quesitos a serem
respondidos, além da possibilidade de juntada posterior de provas e sustentação
oral.
15.2. Em impugnações semelhantes, os responsáveis em síntese apresentam as
seguintes alegações:
a) Contestam a sujeição passiva solidária pela falta de indicação no Auto da
motivação para a eleição dos coobrigados;
b) Salientam que não têm legitimidade passiva para responder ao auto de
infração, pois quem vem sendo autuada é a sociedade, a qual, por ter
personalidade própria, não se confunde com as pessoas físicas daqueles,
tampouco com as pessoas jurídicas;
c) Entendem que o simples fato da empresa ficar inadimplente no
pagamento de suas obrigações não autoriza que tal encargo seja
transferido para os sócios, diretores, administradores ou interdependentes,
uma vez que aquela tem a responsabilidade direta em honrar seus
compromissos, mesmo porque está em pleno funcionamento;
d) A única possibilidade de penetração na personalidade jurídica surge
quando são verificados abusos que autorizam a sua desconsideração,
Fl. 19143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
14
conforme letra do art. 50 do Código Civil, não sendo esse o caso da
presente.
e) A responsabilização de sócio por obrigação da sociedade, em virtude da
desconsideração da personalidade própria desta, somente é jurídica,
quando resulta de sentença judicial condenatória proferida em ação de
conhecimento de que é parte ou litisconsorte passivo o sócio;
f) A própria Receita Federal entende que a descabe responsabilizar
solidariamente os administradores da pessoa jurídica quando não
comprovado que tenham praticado atos com excessos de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos;
g) Requerem as suas exclusões do pólo passivo.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a impugnação
e manteve crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2020
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - PESSOA JURÍDICA SÓCIA
Configurando a pessoa jurídica como sócia majoritária, detentora de fato de
poderes de decisão, é cabível a imputação da responsabilidade solidária para
satisfação dos créditos tributários constituído por meio de lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ADMINISTRADORES.
Dentre outros, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO (ELISÃO
FISCAL). ART. 149, VII, DO CTN. SIMULAÇÃO (DISSIMULAÇÃO).
Quando há a transposição da linha divisória que separa a elisão da fraude, a
tipificação da conduta e o respectivo mecanismo de apuração se dão pelo art.
149, VII, e não pelo art. 116, parágrafo único, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais
fundamentos.
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Fl. 19144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
15
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente, Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda, interpôs recurso
voluntário em face do sobredito acórdão, consoante petição acostada às fls. 18521-18618, por
meio do qual, repisa os supracitados argumentos apresentados na impugnação.
Os recorrentes, responsáveis solidários, Mundial Distribuidora de Produtos de
Consumo Ltda., Mundial S. A. – Produtos de Consumo, Júlio Cesar Câmara, Marcelo Fagondes de
Freitas e Michael Lenn Ceitlin, também interpuseram recursos voluntários em face do aludido
acórdão, conforme petições juntadas aos autos, mediante os quais repisaram os mencionados
argumentos apresentados nas impugnações, vale dizer, contestam as suas responsabilidades
solidárias pela autuação em comento.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário interposto pelo Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda,
doravante Avamiller, e os recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários Mundial
Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda., Mundial S. A. – Produtos de Consumo, Júlio Cesar
Câmara, Marcelo Fagondes de Freitas e Michael Lenn Ceitlin são tempestivos e atendem aos
demais requisitos de admissibilidade, razões pelas quais os conheço.
Preliminar – nulidade do acórdão recorrido
O recorrente Avamiller pleiteia a nulidade do acórdão recorrido.
Sem razão o recorrente, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente
fundamentado, não havendo nenhum vício a ser sanado. A DRJ apreciou a matéria sob julgamento
e rejeitou as preliminares arguidas de forma fundamentada. Com efeito, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, se os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão. Confira-se precedentes do STJ (Superior tribunal
de Justiça) e do STF (Supremo Tribunal Federal):
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO. CONSEQUÊNCIA
JURÍDICA-
PROCESSUAL DO JULGADO DITO POR CONTRARIADO. EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES DE CONHECIMENTO DESTA AÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo
constitucional de prestar a jurisdição, mas tão somente decidir
fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento. Precedentes desta
Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. (...) 4. Embargos de declaração
Fl. 19145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
16
rejeitados. (EDcl na Rcl 3460/ PI – Proc. 2009/0058875-6 – Terceira seção – Rel.
Min. Jorge Mussi – DJE 24/08/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. (...) 3. Não se configura ofensa
ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, embora rejeite os embargos
de declaração opostos, manifesta-se acerca de todas as questões devolvidas com
o recurso e consideradas necessárias à solução da controvérsia, sendo
desnecessária a manifestação pontual sobre todos os artigos de lei indicados
como violados pela parte vencida. (...) (AREsp 959991/RS – Proc. 2016/0200803-9
– Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJE 26/08/2016)
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário.
(...) O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292 – PE, Rel. Min. Gilmar
Mendes – DJE 12/08/2010)

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.

Logo, rejeito a mencionada preliminar.
Preliminares – nulidade da autuação
Quanto às preliminares apresentadas pelo recorrente Avamiller em face da
autuação, cumpre assinalar que muitas se referem, na verdade, ao mérito da autuação, que será
analisado posteriormente, e as demais não merecem acolhida, já que não há nenhuma nulidade
na autuação em tela, na medida em que, conforme detalhadamente descrito pela autoridade
fiscal no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 3486-3532), as infrações constatadas pela
Fiscalização estão tipificadas de forma adequada e devidamente fundamentadas, com a
delimitação dos fatos constatados e descrição correta das normas aplicáveis.
Acerca da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso,
não restam configuradas tais hipóteses.
Ademais, as conclusões da Fiscalização referentes a outras autuações, até mesmo
em face de empresas do mesmo grupo, não se aplicam a uma outra autuação, de modo que para
cada caso há uma fundamentação específica da Fiscalização e direito à defesa por parte do
autuado. Assim, as conclusões da Fiscalização e a matéria referente ao auto de infração do
processo n. 11080.737.139/2020-38, lavrado em face da Mundial S/A, se referem tão somente ao
aludido processo, não se aplicam ao caso em apreço, notadamente porque lá se trata de VTM
Fl. 19146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
17
(Valor Tributável Mínimo) e aqui de simulação de operações com vistas ao não pagamento da
contribuição ao PIS e da Cofins devidas pelo estabelecimento fiscalizado. O mesmo fundamento se
aplica para o processo n. 10314.720.663/2018-00, o qual se refere à exigência da contribuição ao
PIS e da Cofins atinente ao ano de 2014.

Portanto, rejeito as preliminares atinentes à nulidade do auto de infração.

Mérito

Da simulação das operações de venda entre o recorrente (Avamiller) e a comercial
atacadista (Distribuidora Mundial)
Quanto ao mérito, conforme detalhadamente consignado no TVF – Termo de
Verificação Fiscal (fls. 3486-3532), constata-se que a Fiscalização, por meio da análise de diversos
documentos e informações prestadas pelo recorrente Avamiller no curso da ação fiscal,
evidenciou que a empresa controladora (Mundial S/A) e a principal distribuidora (Mundial
Distribuidora) eram as responsáveis por grande parte dos pagamentos das despesas do
estabelecimento industrial recorrente (Avamiller). Também identificou a Fiscalização o
reconhecimento de receitas operacionais do recorrente Avamiller sem o correspondente ingresso
do recurso no seu caixa, o que demonstra existir nítida confusão patrimonial no grupo, concluindo
que a separação das atividades de fabricação e venda do recorrente Avamiller e da distribuidora
principal Mundial Distribuidora é apenas aparente, criadas tão somente para não pagar a
contribuição ao PIS e a Cofins realmente devidas na saída dos produtos do estabelecimento
industrial Avamiller para a Mundial Distribuidora, devendo, dessa forma, ser considerado como
valor tributável o valor referente à comercialização dos produtos da mencionada distribuidora
com terceiros.
Conforme consignado nos autos de infração e no TVF, no que diz respeito à
contribuição ao PIS e à Cofins devidas no período objeto de análise e para os produtos em
questão, discriminados no TVF por código NCM (NCM 3304.10.00, 3304.30.00 e 3304.20.90), a
recorrente estava sujeita ao regime monofásico, disposto na Lei 10.147/2000, e, dessa forma,
aplica-se as alíquotas de 2,2% (contribuição ao PIS) e 10,3% (Cofins), nos termos do art. 1o, inciso I,
alínea “b”, da Lei 10.147/2000:
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01;
30.03, exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e
3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2;
3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos
3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99; 3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto
3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660,
Fl. 19147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
18
de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: ((Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
(...)
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas
posições 33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06, e nos códigos 3401.11.90, exceto
3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois décimos
por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento); e (Redação dada pela
Lei no 12.839, de 2013) (destaques nosso)
Para o período em apreço (2016), a composição e os administradores das
supracitadas empresas, (i) Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda. (Avamiller), (ii) Mundial
Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. (Mundial Distribuidora) e (iii) Mundial S/A Produtos
de Consumo (Mundial S/A), segundo constatado pela Fiscalização e consignado no TVF, é a
seguinte:
1) Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda.(cujo capital social pertence a outras
duas empresas: Mundial S/A Produtos de Consumo, com 99% das quotas do
capital social e Éberle Equipamentos e Processos S/A, com 1% do capital social),
é administrado por Michael Lenn Ceitlin e Júlio César Câmara;
2) Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda, também controlada pela
Mundial S/A e cujos administradores são Michael Lenn Ceitlin, Júlio César
Câmara e Marcelo Fagondes de Freitas; e
3) Mundial S/A Produtos de Consumo, com os mesmos administradores da
distribuidora até outubro de 2019.
A Fiscalização fez uma análise pormenorizada da confusão patrimonial entre
Avamiller, Mundial Distribuidora e Mundial S/A e constatou, por exemplo, que a aludida holding
Mundial S/A sequer era destinatária das mercadorias, mas, mesmo assim, pagava despesas do
estabelecimento industrial recorrente Avamiller.
A Fiscalização solicitou a apresentação de comprovantes de liquidação de diversas
despesas, como água, energia elétrica, telefonia, manutenção de prédios, instalações, sistemas,
vigilância, aluguéis e armazenagem e, após análise, constatou que por meio da escrituração
contábil, que o efetivo pagamento era feito pela coligada Mundial Distribuidora:
15. Ainda na Solicitação de Juntada feita em 20/05/2019, foram apresentados os
comprovantes de despesa com energia elétrica (fls. 211/253); comprovantes de
pagamento de despesas de energia elétrica (fls. 254/277) e razão das contas
21300002.01 – FORNECEORES SERVIÇOS e 52000027.01 – ENERGIA ELÉTRICA (fl.
278/301) – ver aba “ENERGIA” do Anexo I ao TVCF.
Fl. 19148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
19
16. Tal qual se verificou em relação às despesas com consumo de água
encanada, os pagamentos dos consumos de energia elétrica são efetuados por
Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. (doravante Mundial
Distribuidora) e a escrituração dos pagamentos observam a estrutura apresentada
sob a forma de modelo no item 14 desse termo, portanto, outra vez mais se
observa que a Fiscalizada não recebe recursos para cumprir suas obrigações
financeiras, sendo as liquidações de despesas levadas a resultado baixadas
mediante compensação entre contas contábeis relacionadas à Mundial
Distribuidora.
17. Também em 20/05/2019 apresentou Solicitação de Juntada para entregar
comprovantes pagamento de aluguel. Foram apresentados documentos
bancários de transferência da Mundial Distribuidora para Centerleste
Empreendimentos Co (fls. 302/313)e escrituração das despesas nas contas
52000069.01 – DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEIS (conta cujos lançamentos
não possuem valores coincidentes com aqueles constantes dos documentos de
transferência apresentados) e 21300002.01 – FORNECEDORES SERVIÇOS (onde
foram destacados alguns lançamentos, porém, sem coincidência de valores com
os documentos) e contrato de locação (fls. 327/342).
18. A escrituração dos valores de alugueis segue procedimento análogo aos
descritos acima em relação a despesas de consumo de água encanada e de
energia elétrica. A conta de resultado (52000069) recebe lançamento a débito
com a parcela do valor pago que corresponde ao aluguel da Fiscalizada. No
mesmo lançamento contábil de terceira fórmula é feito débito na conta de
Realizável a Longo Prazo (12130016.00 – MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA CONSUMO) com a diferença do valor da prestação do aluguel e
crédito na conta de passivo 21300002 – FORNECEDORES DE SERVIÇOS. (destaques
nosso)
Acerca das despesas de aluguel, por exemplo, a Fiscalização constatou, em uma
locação efetuada pela recorrente e sublocada à Mundial Distribuidora, uma discrepância entre o
aluguel suportado pelo recorrente e o pela sublocatária Mundial Distribuidora:
21. O contrato de locação é para área de terreno de 4.908,00 m2 e 4.231, 00 m2
de área construída, com valor de aluguel fixado em R$ 74.400,00 (aditivo de
dez/2013 – fls. 335/342).
O imóvel foi parcialmente sublocado (área de 586,02 m2) pelo valor de R$
44.400,00 para Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. (fl. 332/334)
– foram seguidas todas as formalidades exigidas na Lei de Locações a respeito de
sublocação. O contrato prevê correção pelo IGP-M. A despesa mensal de locação
suportada pela Fiscalizada em 2016 deveria corresponder a R$ 30.000,00
(74.400,00 – 44.400,00) corrigidos pelo IGPM (há anotação à fl. 327 dizendo que o
valor atual do aluguel seria de R$ 32.993,28). O valor mensal apropriado ao
resultado, conforme conta contábil 52000096 – DESPESAS COM ALUGUEL DE
IMÓVEIS foi de R$ 33.960,71. Diferença entre os valores (R$ 30.000,00; R$
Fl. 19149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
20
32.993,28; e R$ 33.960,71) não esclarecida. Ademais, é notória a discrepância
entre o aluguel suportado pela Fiscalizada de R$ 33.960,71 - considerada a área
construída que lhe era disponível de 3.644,98 m2 (4.231 - 586,02) - e o valor total
pago pela locação (R$ 84.901,79), particularmente considerando que a
sublocatária é sua coligada, Mundial Distribuidora, que, por 586,02 m2, pagou
aluguel de R$ 50.941,08. O preço por metro quadrado do aluguel desse único
imóvel compartilhado é: R$ 9,31711/m2 para a Fiscalizada e R$ 86,9272/m2 para
Mundial Distribuidora. Tal “transferência de despesas” permite, por exemplo,
que a Fiscalizada possa praticar preços finais mais baixos em seus produtos, uma
vez que os produtos fabricados ficam desonerados de parte do aluguel.
(destaque nosso)
Constatou ainda a Fiscalização que aludidos administradores não constam como
beneficiários de rendimentos, a título de pró-labore, nas GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) de 2016 do Avamiller e da
Mundial Distribuidora, constando apenas na GFIP da Mundial S/A, bem como que há uma
coincidência de endereços entre Avamiller e um estabelecimento da Mundial Distribuidora,
conforme consignado pela autoridade fiscal no TVF, a seguir reproduzido:
64. Nos casos destacados, percebe-se que os endereços dos estabelecimentos,
com pequenas modificações (como a inclusão de "sala“) também são utilizados
por mais de uma empresa do Grupo, inclusive, no endereço da FISCALIZADA, há
um estabelecimento da MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
CONSUMO LTDA, cuja atividade é apenas venda a varejo (conforme contrato
social), o que parece ser muito oportuno, pois a FISCALIZADA efetua vendas
EXCLUSIVAMENTE para sua distribuidora e para o exterior. Muito embora possa
parecer oportuno um estabelecimento varejista do distribuidor junto ao
fabricante de produtos com tributação concentrada na indústria, fato é que esse
estabelecimento 0004 da Mundial Distribuidora não efetuou vendas durante o
ano de 2016, entretanto, possui dezenas de funcionários (dados de GFIP) e todos
eles relacionados a atividades gerenciais ou administrativas, como gerentes de
venda, advogados, contadores, analistas de recursos humanos, profissionais de
publicidade etc. (destaques do original)
Apurou a Fiscalização que o Avamiller não possui setor de vendas, que em 2016
99,3% das vendas para o mercado interno foram realizadas para a Mundial Distribuidora, a qual
não possui sequer setor de compras, já que quase todos os produtos cosméticos que revende são
adquiridos do recorrente (Avamiller), caracterizando a interdependência.
Indagado o recorrente pela Fiscalização sobre quem determinava os preços,
quedou-se silente. Da análise dos nomes constantes das planilhas apresentadas durante a ação
fiscal, referentes a custos de produção e preços de vendas do Avamiller, verificou a Fiscalização
que foram elaboradas por empregados da Mundial Distribuidora (Wagner e Juliana).
Constatou-se ainda que o Avamiller não é proprietário das marcas dos produtos por
ele fabricados, bem como que não há pagamento de royalties ou contrato de cessão de uso ou de
Fl. 19150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
21
licença, que deveriam ser averbados no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), e que
nos registros da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária ), porém, o Avamiller é indicado
como proprietário da marca.
Toda essa estrutura segregada, que gerava negócios intragrupo sem propósito
negocial, mediante simulação das operações de venda do recorrente (Avamiller) para a Mundial
Distribuidora, buscava apenas as vendas subfaturadas para a distribuidora, com vistas ao não
pagamento dos reais valores de tributos devidos, conforme bem apontado pela autoridade fiscal:
99. É evidente que o tratamento tributário vantajoso conferido pelo Decreto n°
1.217/1994 e pelo regime de tributação concentrada da Lei n° 10.147/2000
somente seria significativo se a saída de produtos do fabricante fosse feita a
preços muito baixos se comparados aos preços de comercialização (ou preços de
mercado). Nesse ponto, cumpre destacar que essa fiscalização identificou uma
relação entre “preço de venda do fabricante”/”preço de venda da distribuidora”
que, em média, representa um coeficiente que 1 para 3,3 – ou seja, o preço
praticado pela distribuidora é, na média, 330% maior que o praticado pela
fabricante.
100. Prova do interesse da empresa fiscalizada e de suas interligadas na forma
vantajosa(e excepcional) prevista no Decreto n° 1.217/1994 é que, quando o
Poder Executivo, através da publicação do Decreto n° 8.393/2015, retirou do
ordenamento a tributação diferenciada dos cosméticos da posição 3304, a
Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. ingressou com medida
judicial para garantir que seus produtos não fossem tributados pelo IPI na saída
da comercial distribuidora, pois se isso ocorresse, a construção da estrutura que
vinha garantindo redução de tributos federais estaria, ao menos em parte,
comprometida. (destaques nosso)
Infere-se que há total falta de autonomia do recorrente Avamiller, o qual tinha suas
obrigações liquidadas por terceiros, geralmente a Mundial Distribuidora e a Mundial S/A, bem
como que a separação das atividades industriais do recorrente Avamiller e comerciais atacadistas
da Mundial Distribuidora eram aparentes e artificiais, se tratam de vendas simuladas que devem
ser desconsideradas. Vale dizer, o que ocorreu foi uma única operação de industrialização e
comercialização, devendo ser considerada como base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins
devidas pela industrial Avamiller, no regime monofásico, o valor da saída dos produtos em
comento do estabelecimento comercial atacadista (Distribuidora Mundial).
Todos esses elementos acima descritos foram muito bem resumidos pela
autoridade fiscal a partir do item 120 do TVF, demonstrando de forma inequívoca a simulação,
conforme a seguir reproduzido:
120. O que se pretendeu, nesse Termo, foi demonstrar que as atividades
comerciais entre a Fiscalizada e a Mundial Distribuidora, embora formalmente
apresentem elementos que pareçam ser usuais nas relações comerciais entre
empresas independentes, são, na verdade, infirmadas por diversos elementos que
Fl. 19151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
22
denotam que essas empresas são, de fato, uma só e que, sua aparente separação
é apenas um subterfúgio para reduzir a tributação, fazendo o IPI, o PIS e a COFINS
incidirem sobre uma base de cálculo menor que a devida na saída do
estabelecimento industrial.
121. Ao longo dessa ação fiscal, assim como ocorreu naquela que resultou no
lançamento objeto do processo 10314.720663/2018-00, essa autoridade fiscal
pôde constatar o seguinte:
121.1. A Fiscalizada realiza quase 100% de suas vendas no mercado interno
para a Mundial Distribuidora – 93,86%; e Mundial Norte Distribuidora –
5,92% (ambas empresas ligadas ou coligadas);
121.2. Os preços que Fiscalizada (fabricante) pratica nas operações de
venda de produtos – particularmente com a Mundial Distribuidora,
responsável pelas vendas no mercado interno, exceto Zona Franca de
Manaus – correspondem, em média, à terça parte dos preços que essa
distribuidora pratica na revenda dos mesmos produtos;
121.3. Os preços dos produtos exportados pela Fiscalizada (excluindo-se os
impostos incidentes sobre a circulação de mercadoria) são, em média, 3,3
vezes maior que os praticados nas operações com Mundial Distribuidora,
evidenciando o subfaturamento nas operações entre Laboratório Avamiller
e Mundial Distribuidora;
121.4. A estrutura organizacional da Fiscalizada é incompleta, faltando-lhe
o setor de vendas; ao mesmo tempo, a estrutura organizacional da Mundial
Distribuidora, também é incompleta, faltando-lhe o setor de compras (é
bom lembrar que a estrutura organizacional apresentada pela Mundial
Distribuidora, embora contemple uma diretoria de “supply”, não possui um
funcionário de seus quadros chefiando o setor), portanto, as empresas
possuem estruturas complementares;
121.5. Além das estruturas organizacionais serem complementares, a
Mundial Distribuidora mantém um estabelecimento administrativo no
mesmo imóvel onde funciona a fábrica da Fiscalizada. Não bastasse tal
“coincidência”, diversos documentos requeridos da Fiscalizada no curso da
ação fiscal, particularmente relacionados aos custos de produção e preços
praticados na venda pelo Laboratório Avamiller foram elaborados por
funcionários da Mundial Distribuidora;
121.6. A direção das empresas é exercida pelas mesmas pessoas, estando à
frente dos negócios Michael Lenn Ceitlin, que além de administrador dos
Laboratórios Avamiller de Cosméticos Ltda, da Mundial Distribuidora de
Produtos de Consumo Ltda. e da Mundial S/A Produtos de Consumo, é
sócio majoritário da Zhepar Participações Ltda, acionista controladora da
holding do Grupo Mundial(Mundial S/A); ainda como administradores
comuns a essas empresas constam: Júlio César Câmara e Marcelo Fagondes
Fl. 19152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
23
de Freitas (esse último dirigente da Mundial S/A e da Mundial Distribuidora
no período fiscalizado);
121.7. A escrituração contábil revela confusão patrimonial, com rateio de
custos comuns cujos critérios não se explicam (como são os casos de água e
luz) ou, como no caso exemplificativo das despesas com o aluguel do
imóvel à rua Santana de Ipanema, 1182, onde o custo por metro quadrado
é severamente desproporcional às áreas locadas e sublocadas e cuja
justificativa seria a existência de áreas de uso comuns às empresas, como
vestiários, refeitórios etc, ou seja, apenas confirmando que não há
separação entre as empresas. Além desses, ainda há a existência de
despesas com fretes apropriados pela Fiscalizada cuja origem ou destino
não são os estabelecimentos dela;
121.8. Confusão patrimonial caracterizada também pelo uso de marca de
propriedade da Mundial S/A pelo Laboratório Avamiller sem remuneração
de royalties, sem o regular registro no INPI, sem contrato;
121.9. Dispêndios com pesquisa e desenvolvimento de produtos de marca
pertencente à Mundial S/A realizada em laboratório pertencente à
estrutura organizacional e operado com funcionários e recursos do
Laboratório Avamiller;
121.10. Confusa relação com terceiros, como no caso do contrato com a
empresa “Letra S” para exploração da imagem da artista Sandy, no qual
figura como licenciada a Mundial Distribuidora e como intervenientes a
dona das marcas Impala® e Mundial® (Mundial S/A) e a fabricante
(Laboratório Avamiller), havendo, no contrato, obrigações a serem
cumpridas pelas intervenientes. Esse contrato ainda revela uma
inconsistência insuperável na medida em que a licenciada, alegadamente,
não é encomendante dos produtos licenciados junto à empresa que os
fabrica;
121.11. Falta de capacidade financeira autônoma do Laboratório Avamiller,
caracterizada pela constante necessidade de suprimento de numerários
para
honrar obrigações ordinárias combinada com a inexistência de recebimento
regular de numerário pelas vendas que realiza para suas coligadas.
121.12. Incomum situação em que as empresas fabricante e distribuidora,
embora formalmente independentes, atribuem o mesmo código aos
produtos;
121.13. Insignificante estoque de produtos acabados na fabricante e falta
de comprovação e esclarecimento acerca da origem das informações
necessárias à atividade de planejamento, controle e produção da atividade
fabril bem como existência de elementos que indicam que a fabricante não
é quem estabelece os preços que pratica na “venda” de seus produtos, na
Fl. 19153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
24
medida em que os funcionários que controlam tais informações – quando
elaboradas para entregar à fiscalização – são vinculados à Mundial
Distribuidora.
121.14. Por fim, e não menos relevante, a existência de patrimônio líquido
negativo no Laboratório Avamiller em 31/12/2018, quando o capital social
era de R$ 200.000,00 e o total do patrimônio líquido era DEVEDOR no
montante de R$ 99.666.540,16, ao passo que a Mundial Distribuidora, com
capital social de R$ 100.000,00, somava patrimônio líquido CREDOR de R$
66.808.868,72, o que é evidência de que o Laboratório Avamiller opera de
forma deficitária porque pratica preços subavaliados com sua coligada
enquanto a distribuidora do Grupo Mundial acumula lucros. Além disso, o
endividamento do Laboratório Avamiller em face de seu capital social
denota que a empresa, por si só, seria inviável, pois seu passivo com
empresas do Grupo Mundial totalizava, em 2016, R$ 13 milhões, enquanto
os valores a receber eram de apenas R$ 2,8 milhões. Também se verifica,
no balanço de 2018, que, do total do passivo circulante (R$ 134,352
milhões), 73,35% (R$ 98,551 milhões) correspondem a PIS, COFINS e IPI
declarados e não pagos, demonstrando, de forma clara, que a empresa não
paga os tributos que deve e parece buscar formas de intentar êxito em sua
empreitada, como se verificou no curso de auditoria (com a separação das
atividades de produção e distribuição de produtos do capítulo 33 da TIPI).
Dessa forma, correta a conclusão da decisão recorrida, a seguir transcrita:
31. Dessa forma, entende-se estar correto o procedimento adotado pela
autoridade lançadora, cujo trabalho procura demonstrar que o estabelecimento
destinatário dos produtos fabricados, assim como a Impugnante são, na verdade,
utilizados com a finalidade de reduzir as contribuições a serem pagas, através de
uma venda fictícia de produtos, tendo ficado comprovado que a Avamiller não
possui autonomia, não recebe pelas mercadorias fornecidas e não efetua o
pagamento de suas despesas. (destaques do original)
Da base de cálculo considerada pela Fiscalização para cobrança da contribuição ao
PIS e da Cofins e da alegada dupla incidência
A recorrente aduz que “está incluída na regra de exceção constante do artigo 1o da
Lei 10.147/00, de sorte que a incidência do PIS/COFINS está limitada ao valor de sua operação de
venda, sendo ilegal o alargamento dessa base para o valor de revenda praticado pelo Distribuidor,
mesmo que interdependente”.
Sem razão.
No caso em questão, conforme bem fundamentado pela autoridade fiscal, se trata
de simulação de vendas entre o industrial (Avamiller) e a comercial atacadista (Distribuidora
Mundial), de modo que a Fiscalização corretamente desconsiderou os valores dessas vendas
simuladas e considerou como base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, em razão dessa
Fl. 19154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
25
simulação, o valor das saídas dos produtos em questão da comercial atacadista (Distribuidora
Mundial).
Também não há que se falar em dupla incidência, conforme bem apontado pela
decisão recorrida:
Dupla incidência
35. A Impugnante entende não ser possível a inclusão pela fiscalização do valor da
revenda (faturamento da Distribuidora) na base tributável da operação da
Avamiller, por ferir a Lei no 10.147, de 2000, criando uma dupla incidência de
tributos incompatível com a incidência monofásica.
36. Equivoca-se. Conforme fartamente comprovado na ação fiscal, houve venda
fictícia de produtos da Avamiller para a Mundial Distribuidora, por valores
subfaturados, gerando um recolhimento a menor das contribuições de incidência
monofásica para os referidos itens. Por sua vez, o valor real foi praticado nas
revendas da distribuidora, já sob alíquota zero. Na ação fiscal, a Autoridade
responsável desconsiderou as vendas, calculando as contribuições de incidência
monofásica devidas pela Avamiller com base no real valor. Portanto, em
momento algum cabe falar em dupla incidência, permanecendo as contribuições
sujeitas à tributação no fabricante, tendo sido apenas alteradas as bases cálculo
das mesmas.
Portanto, correto o procedimento levado a efeito pela Fiscalização, e, por
conseguinte, correta a base de cálculo considerada para exigência das contribuições em tela.
Do abuso de personalidade, da não aplicação do art. 116 do CTN e da alegação no
sentido de que as operações eram lícitas
O recorrente aduz que o julgador da DRJ afastou seus argumentos com base na
fundamentação no sentido de que “não possui autonomia, não recebe pelas mercadorias
fornecidas e não efetua o pagamento de suas despesas”.
No entanto, argumenta o recorrente que “as alegações da decisão administrativa
não prosperam, visto que a Recorrente e as duas pessoas jurídicas solidários têm personalidades
jurídicas distintas; com atividades próprias; gestão autônoma; negócios exclusivos; além de
possuírem registros, inscrições e cadastros individualizados”, bem como que “apesar de
pertencerem ao mesmo grupo econômico, tais empresas têm vida jurídica formal e efetivamente
separadas, rechaçando por completo a malfadada alegação fiscal, que pretende demonstrar a
confusão patrimonial entre a recorrente e a Co-responsável Mundial S/A”.
Sem razão o recorrente, pois, conforme consta do TVF, a Fiscalização corretamente
concluiu que houve “abuso de personalidade decorrentes de confusão patrimonial e desvio de
finalidade (esse último particularmente relacionado à prática de atos ilícitos na esfera tributária
que visaram modificar as características do fato gerador, resultando em redução indevida de base
de cálculo e, consequentemente, do tributo devido)”, e, por isso mesmo, considerou que houve
Fl. 19155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
26
simulação nas operações de venda entre o industrial (Avamiller) e a comercial atacadista
(Distribuidora Mundial).

Ademais, diferentemente do alegado na peça recursal, o presente caso sequer
envolveu a aplicação do art. 116 do CTN, pois se trata de hipótese enquadrada como simulação,
conforme bem fundamentado pela DRJ:
29. Assim, deparando-se com a existência de negócio jurídico viciado por
simulação, dolo ou outra espécie de fraude fiscal, deve a administração tributária
comprovar a existência do vício e efetivar o lançamento correspondente ao
tributo, desconsiderando o ato viciado e/ou considerando aquele efetivamente
realizado e encoberto pelo dolo, pela fraude ou pela simulação.
30. Por conseguinte, não se aplica a regra insculpida no parágrafo único do art.
116 do CTN, como entende a impugnante, porque não se trata, na hipótese, de
caso de elisão fiscal, mas sim, de fraude. Quando há a transposição da linha
divisória que separa a elisão da fraude, a tipificação da conduta e o respectivo
mecanismo de apuração se dão pelo art. 149, VII, e não pelo art. 116, parágrafo
único, do CTN.

O recorrente Avamiller sustenta que as operações eram lícitas e que as empresas
possuíam atuação autônoma, com registros, inscrições e cadastros individualizados. É natural a
tentativa de demonstrar uma aparência real nas operações simuladas, por exemplo, a inscrição no
CNPJ e em outros órgãos das empresas envolvidas na simulação, no entanto, no caso sob análise,
a Fiscalização logrou êxito em evidenciar a supracitada simulação, apresentando diversas
constatações que corroboram a sua conclusão, já assinaladas neste voto, e, dessa forma, correto o
procedimento adotado pela autoridade fiscal.

Correção dos valores lançados

Quanto à correção dos valores lançados, cumpre assinalar que estão corretos, não
havendo nenhum erro ou equívoco no cálculo, conforme bem fundamentado pela DRJ:
38. Observa-se claramente que a fiscalização, diferentemente do que afirma a
Impugnante, foi bastante criteriosa, tendo utilizado na base de cálculo
unicamente os valores das saídas da distribuidora de produtos oriundos da
Avamiller, excluído aqueles sujeitos à alíquota zero ou isentas, tais quais as
vendas para a ZFM e Áreas de Livre Comércio e aplicado corretamente as
alíquotas incidentes sobre o faturamento individualizado por produto.
39. Em outro erro apontado, a interessada julga que a fiscalização deveria ter
usado o preço do produto vendido no mês anterior ao da operação, pela
aplicação análoga das disposições do artigo 196 do RIPI/10 (apuração do Valor
Tributável Mínimo para fins de cálculo do IPI). Discorda-se, uma vez que é
inaplicável a regra do valor tributável mínimo para as hipóteses em que ficar
comprovado que, na verdade, inexistiram as "vendas". Tal regramento no IPI é
Fl. 19156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
27
utilizado apenas quando existirem de fato vendas regulares entre empresas
interdependentes, porém autônomas.
40. No que se refere à reclamação acerca da não exclusão do ICMS-ST, fica sem
sentido o questionamento uma vez que tal incidência não ocorre nas notas da
distribuidora, não tendo a Impugnante apontado quando isso teria ocorrido

A apuração da base de cálculo consta, de forma detalhada, nos itens 124 a 126 do
TVF, bem como no Anexo II do TVF. Resta claro que também foram excluídos da base de cálculo os
valores de devoluções de vendas e não há valores referentes à nota fiscal cancelada.

Dessa forma, correta a apuração das contribuições devidas efetuada pela
autoridade fiscal.
ICMS na base de cálculo
A recorrente, na peça recursal, apresenta um tópico denominado “V – FATO
NOVO”, no qual pleiteia a exclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins,
em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral, que
pacificou entendimento no sentido de que o ICMS não pode compor a base tributável dessas
contribuições (Tema 69).
Informa ainda que tem decisão judicial favorável para exclusão do ICMS na base de
cálculo dessas contribuições, Mandado de Segurança no 5001364-38.2021.4.03.6119, impetrado
em 10/02/2021, perante a 6a Vara Federal de Guarulhos-SP, conforme documentos juntados às
fls. 18626-18856.
Após consulta ao aludido processo, constatei que a última decisão proferida foi pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), em sede de agravo interno da União, em
21/07/2021, no sentido de que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins é válida
somente a partir de 15 de março de 2017, ou seja, não se aplica a fatos geradores ocorridos antes
dessa data, como o caso sob análise:
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001364-38.2021.4.03.6119
RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
APELADO: LABORATORIO AVAMILLER DE COSMETICOS LTDA
Advogado do(a) APELADO: ANDRE DA COSTA RIBEIRO - SP308046-S
D E C I S Ã O
Trata-se de agravo interno da União (ID 162752183) contra decisão monocrática deste
Relator que entendeu aplicável ao caso a tese fixada pelo STF no RE 574.706/PR e deu
parcial provimento ao seu apelo e à remessa oficial para adequar o direito de repetição do
indébito às normas de regência (ID 159531112).
Requer a agravante que o v. acórdão seja adequado ao julgamento proferido pelo E.
Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR – Tema 69 de Repercussão Geral,
especialmente quanto à modulação dos seus efeitos.
Fl. 19157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
28
O recurso foi respondido (ID 164832845).
É o relatório.
Decido.
Como dito, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a inclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS e da COFINS, fazendo-o por ocasião do julgamento do RE no
574.706. A corte, por maioria e nos termos do voto da Relatora Ministra Cármen Lúcia,
apreciando o tema no 69 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário
e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e
da Cofins".
De outro lado, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal – ao acolher o voto da ministra
Relatora – no sentido de que, embora nem todo o valor do ICMS destacado nas notas
fiscais seja imediatamente recolhido pelo Estado ou Distrito Federal, eventualmente a sua
totalidade será transferida à Fazenda Pública; logo deixará de compreender receita
auferida pelo contribuinte, razão pela qual a íntegra do referido ICMS não deve ser
considerada como faturamento para fins de incidência da contribuição para o PIS e da
COFINS (AgInt no AREsp 1543219/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019). Essa é a postura que este Relator
sempre defende desde o momento em que surdiu o julgamento do Tema no 69
(ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5000596-53.2018.4.03.6108, Rel.
Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 02/12/2019,
Intimação via sistema DATA: 10/12/2019), recentemente confirmada pelo pleno do STF
quando da apreciação dos embargos declaratórios no RE 574.706.
As partes trouxeram o paradigma RE 574.706 para discussão, devendo-se obedecer aos
termos ali estipulados e delimitar a dimensão do direito reconhecido no processo.
Consequentemente, fica afastada a tese de julgamento para além do pleito ou de
inovação recursal, lembrando-se ainda a exigência de dar exequibilidade à prestação
jurisdicional.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal também decidiu que a exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS/Cofins é válida somente a partir de 15 de março de 2017, data em que
foi fixada a tese de repercussão geral no julgamento do RE no 574.706. O marco se
impõe enquanto medida de adequação à jurisprudência agora consolidada, permitindo o
exercício da retratação conferido pelo art. 1.021, § 2o, do CPC/15.
Doravante, reconhecido o direito de compensar os indébitos, a correção do indébito
deverá ser feita na forma fixada em decisão anterior, observado o marco temporal
imposto no RE no 574.706.
Pelo exposto, exerço a retratação para dar parcial provimento ao apelo fazendário e à
remessa necessária, concedendo em parte a segurança pleiteada.
Intimem-se. Publique-se.
Com o trânsito, dê-se baixa.
São Paulo, 21 de julho de 2021.
Assinado eletronicamente por: LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO 21/07/2021 14:42:59
(destaques nosso)
Ademais, se trata de matéria submetida à apreciação judicial, e, dessa forma, houve
renúncia à via administrativa, conforme Súmula Carf n. 1, aprovada em 2006, ou seja, não se trata
de matéria sujeita à julgamento na via administrativa.
Fl. 19158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
29
Já quanto à alegação recursal acerca da decisão proferida pelo STF, sob o rito de
repercussão geral (Tema 69), conforme visto, não se aplica aos fatos geradores ocorridos em
2016, portanto, não se aplica à autuação em apreço.
Com efeito, a autuação fora lavrada em 2020 e se refere a fatos geradores ocorridos
em 2016.
A matéria, exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições em tela, foi
submetida à análise do STF, em 15/03/2017, no julgamento do RE 574.706/PR, com repercussão
geral reconhecida, Relatora Ministra Cármen Lúcia. O Acórdão teve a seguinte ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO.
APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados,
deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente
do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS.
Posteriormente, em 13/05/2021, foram julgados os Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário 574.706/PR. A ementa foi redigida nos seguintes termos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
Fl. 19159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
30
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA
DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE
SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE
“O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS” –, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO
O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (destaque nosso)
Em 09/09/2021, houve o trânsito em julgado desse último acórdão proferido pelo
STF nos autos da aludida ação com repercussão geral reconhecida.
Ulteriormente, em 2023, o STF decidiu que a decisão acima se aplica tão somente a
fato gerador ocorrido a partir de 15.03.2017, conforme RE 1.452.421/PE, com repercussão geral
reconhecida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS.
EXCLUSÃO. RE 574.706/PR. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE
EFEITOS. FATO GERADOR DO TRIBUTO. MARCO TEMPORAL: A PARTIR DE 15 DE
MARÇO DE 2017. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RELEVÂNCIA.
POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL COM
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA . DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO .
1. O marco temporal da modulação dos efeitos da decisão proferida nos
embargos de declaração no RE 574.706/PR, Tema 69, Rel. Min. Cármen Lúcia, na
qual se afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a partir de
15.3.2017, atinge o fato gerador do tributo, e não a data do lançamento,
recolhimento ou pagamento.
2. Recurso extraordinário provido.
3. Fixada a seguinte tese: Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR,
não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo
declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco
temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e
os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017. (destaque nosso)
Fl. 19160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
31
Considerando que a autuação fora lavrada no ano de 2020 e os fatos geradores das
contribuições em questão ocorreram antes de 15.03.2017, no ano de 2016, improcedente o pleito
recursal.
Logo, nego provimento a este ponto do recurso.
Da Multa Qualificada
O art. 44, caput, inciso I, e § 1o da Lei 9.430/96 assim dispunham na data da
lavratura da autuação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (destaques nosso)
Assim dispõem os artigos acima mencionados da Lei 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (destaques
nosso)
O recorrente Avamiller pleiteia a revisão da qualificação da multa aplicada,
argumentando que inexistiu ato simulado ou fraudulento.
Fl. 19161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
32
Alegou ainda o recorrente que a multa qualificada seria confiscatória e, por isso
mesmo, deve ser reduzida ao valor do tributo, sob pena de caracterizar-se como verdadeiro
confisco.
Quanto a esse último argumento, cabe ressaltar que não procede, uma vez que a
aludida multa fora aplicada em estrita observância à disposição legal, de aplicação obrigatória pela
autoridade fiscal.
Com efeito, no caso de aplicação de penalidade disposta em lei, cabe à autoridade
fiscal, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do artigo 142 do Código Tributário
Nacional (Lei 5.172/1966), tão somente aplicar o valor referente à multa disposto em lei, não
podendo alterar ou deixar de aplicar esse valor sob o argumento violação a princípio
constitucional.
Ademais, como bem pontuado pela DRJ, não cabe a este Conselho se pronunciar
acerca da inconstitucionalidade de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Já quanto aos fatos constatados pela autoridade fiscal que levaram à aplicação da
multa, cumpre assinalar que, conforma já exposto, a Fiscalização apresentou várias constatações
que evidenciam a simulação das vendas de produtos realizadas pelo industrial recorrente
(Avamiller) para a comercial atacadista (Mundial Distribuidora) com vistas a não pagar o valor real
do IPI devido, concluindo a autoridade fiscal que tais operações são fictícias. Dessa forma, a
Fiscalização, de forma correta, considerou como base de cálculo das contribuições em tela devidas
os valores das saídas dos produtos da comercial atacadista (Mundial Distribuidora) para terceiros,
que de fato representa o valor real a ser considerado como base de cálculo.
Oportuno reproduzir parte da fundamentação consignada pela Fiscalização no TVF
acerca da multa qualificada:
139. Diante do que se expôs até aqui, é possível dizer que o sujeito passivo teve
sua condição pessoal (fabricante) modificada mediante artifício que separou,
apenas formalmente, as operações de produção e comercialização de tal modo
que o fato gerador sujeito à incidência tributária restou minimizado com o
evidente intuito de pagar menos tributos. Tal situação enseja vislumbrar, nesse
caso, a ocorrência de sonegação fiscal pela intencional (dolosa) atitude de
modificar a condição pessoal do sujeito passivo com fim específico de reduzir as
bases de cálculo do PIS, da COFINS e do IPI, impedindo que a autoridade
fazendária tome conhecimento da ocorrência do fato tributável nas operações
onde as vendas efetivamente ocorreram (ou seja, quando os produtos são
vendidos para empresas não ligadas).
140. Se nesse caso é possível identificar a sonegação prevista no art. 71 da Lei n°
4.502/1964, por outro, não se descarta o enquadramento no disposto no art. 72,
fraude, pois a atitude de dividir a empresa de forma artificial apenas para
economizar tributo ainda modifica as características do fato gerador,
Fl. 19162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
33
particularmente atuando no seu aspecto quantitativo, reduzido a base de cálculo
nas saídas ou vendas da atividade sujeita à tributação concentrada (espécie de
substituição dos sujeitos passivos da cadeia produtiva)para ampliá-la de forma
desproporcional na atividade sujeita a alíquota zero.
141. Tal atitude poderia ser apenas um planejamento tributário, contudo, quando
se verifica que estrutura organizacional da empresa e sua forma de funcionar
revelam confusão patrimonial ou desvio de finalidade, verifica-se o rompimento
da tênue diferença elisão e evasão de tributos, tendendo para o aspecto da
intenção de pagar menos tributos, mesmo que isso signifique o descumprimento
de normas jurídicas.
142. Inclusive, a intenção de pagar menos tributos parece estar na essência da
atuação do Grupo Mundial, bastando fazer pesquisa na web para constatar
inúmeras medidas judiciais de cobranças de tributos e também de adoção teses
jurídicas que são levadas aos tribunais com a intenção de ver reconhecidas
ilegalidades nas exigências tributárias. (destaques nosso)
No caso sob julgamento, é nítida a sonegação, vale dizer, a ação dolosa do
recorrente Avamiller com vistas a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por
parte da autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
Também resta clara a fraude consistente na ação dolosa do recorrente Avamiller
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir
o montante do tributo devido e evitar o seu pagamento.
Portanto, correta a aplicação da multa qualificada.
Quanto ao percentual aplicado, houve alteração do § 1o do inciso I do art. 44 da Lei
9.430/96, pela Lei 14.689/2023, conforme abaixo reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 19163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
34
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se, portanto, que
houve alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento, vale
dizer, a Lei 14.698, de 20 de setembro de 2023, reduziu o valor da multa em apreço, de 150% para
100% do valor do tributo que deixou de ser recolhido com a prática da infração.
Há, portanto, superveniência de Lei cominando penalidade menos severa para a
infração.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
previsto no artigo 106, II, “b”, do Código Tributário Nacional – CTN, uma vez que a nova legislação
cominou ao fato constatado penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (destaque nosso)
Trata-se de matéria de ordem pública, podendo até ser reconhecida de ofício,
conforme já decidido por este Conselho:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA.
Fl. 19164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
35
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE
OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado,
quando deixe de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem
Pública, deve ser aplicada de ofício.
Recurso Voluntário Provido. (destaque nosso)
Desta forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna e dou
parcial provimento, para que, quanto à multa de ofício qualificada, seja observado o limite de
100% (cem por cento) disposto no art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/1996, incluído pela Lei
14.689/2023.
Perícia, intimação dirigida ao endereço do advogado e pedido de sustentação oral
A perícia se presta para dirimir questão para a qual se exige conhecimento técnico
especializado. No caso sob análise, entendo desnecessária a perícia, na medida em que há
elementos suficientes para análise e julgamento do pleito.
Não merece acolhida o pleito recursal atinente à intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, conforme Súmula Carf n. 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

O pedido de sustentação oral deve ser feito na época própria e pelo meio
disponível, conforme disposto no art. 95 do Regimento Interno deste Conselho (Portaria MF n.
1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Logo, no que diz respeito às matérias deste tópico, nego provimento.
Sujeição Passiva Solidária
Os sujeitos passivos responsáveis solidários Mundial Distribuidora de Produtos de
Consumo Ltda., Mundial S. A. – Produtos de Consumo, Michael Lenn Ceitlin, Júlio César Câmara
e Marcelo Fagondes de Freitas interpuseram recursos voluntários em face da autuação, por meio
dos quais, repisam os argumentos apresentados por meio das impugnações, resumidos no item
Fl. 19165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
36
15.2 do relatório deste voto, ou seja, em síntese, contestam as suas responsabilidades solidárias
atribuídas pela autoridade fiscal por meio do auto de infração em apreço.
Conforme visto, restou evidenciada a confusão patrimonial, concluindo a
Fiscalização que a separação das atividades de fabricação e venda do recorrente Avamiller e da
distribuidora principal Mundial Distribuidora é apenas aparente, criadas tão somente para não
pagar o IPI realmente devido, devendo, dessa forma, ser considerado como valor tributável o valor
referente à comercialização dos produtos da mencionada distribuidora com terceiros.
Para o período fiscalizado (2016), a composição e os administradores das
supracitadas empresas, (i) Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda. (Avamiller), (ii) Mundial
Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. (Mundial Distribuidora) e (iii) Mundial S/A Produtos
de Consumo (Mundial S/A), segundo constatado pela Fiscalização e consignado no TVF, é a
seguinte:
1) Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda.(cujo capital social pertence a outras
duas empresas: Mundial S/A Produtos de Consumo, com 99% das quotas do
capital social e Éberle Equipamentos e Processos S/A, com 1% do capital social),
é administrado por Michael Lenn Ceitlin e Júlio César Câmara;
2) Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda, também controlada pela
Mundial S/A e cujos administradores são Michael Lenn Ceitlin, Júlio César
Câmara e Marcelo Fagondes de Freitas; e
3) Mundial S/A Produtos de Consumo, com os mesmos administradores da
distribuidora até outubro de 2019.
Conforme detalhadamente consignado pela autoridade fiscal no TVF, resta claro o
conhecimento e a participação dos administradores das empresas acima discriminadas, Michael
Lenn Ceitlin, Júlio César Câmara e Marcelo Fagondes de Freitas na simulação constatada, vale
dizer, na confusão patrimonial criada pelos administradores das empresas em questão, ou ao
menos com o conhecimento deles, com vistas ao não pagamento do tributo devido.
Observa-se que no ano de 2016 figuraram como administradores das três empresas
envolvidas na simulação as mesmas pessoas, Michael Lenn Ceitlin e Júlio César Câmara, e figurou
como administrador de duas empresas, Marcelo Fagondes de Freitas, sendo essas pessoas as
representantes e administradoras dessas empresas, conforme constatado pela Fiscalização, de
modo que se infere ser impossível a não participação ou o desconhecimento da simulação
perpetrada com vistas ao não pagamento do tributo devido por parte dessas pessoas físicas.
Verifica-se ainda que durante o período em que ocorreu o procedimento de
fiscalização, de dezembro de 2018 a setembro de 2020, as informações acerca do período
fiscalizado (2016) foram prestadas à autoridade fiscal por meio de procurador constituído pelo
mesmo representante e administrador do recorrente Avamiller e das demais empresas
envolvidas (Mundial Distribuidora e Mundial S/A), no ano de 2016, Michael Lenn Ceitlin,
Fl. 19166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
37
conforme descrito no TVF, o que demonstra que de fato tal pessoa representava e administrava o
recorrente Avamiller na época dos fatos, e, ainda, no período em que ocorreu a ação fiscal,
reforçando a sua responsabilidade e ciência dos fatos constatados pela autoridade fiscal.
Importante destacar que Michael Lenn Ceitlin, além de ser o principal
administrador das empresas envolvidas diretamente na simulação (Avamiller e Mundial
Distribuidora), detém o controle acionário da Mundial S/A, ou seja, efetivamente representa e
administra todas as empresas envolvidas.
Além de Michael Lenn Ceitlin, a Fiscalização constatou que também há os
administradores Júlio César Câmara e Marcelo Fagondes de Freitas. A participação deles pode ser
evidenciada, por exemplo, por meio das atas das reuniões do Conselho de Administração da
companhia aberta (Mundial S/A Produtos de Consumo – CNPJ 88.610.191/0001-54), evidenciada
pela Fiscalização, conforme abaixo transcrito:
129. Ainda é relevante que a empresa líder (Mundial S/A Produto de Consumo –
holding do Grupo Mundial), uma sociedade anônima de capital aberto, possui
controle acionário de Zhepar Participações Ltda, cujo sócio administrador é
Michael Lenn Ceitlin, que também é o principal administrador da Fiscalizada
(Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda.), da Diligenciada (Mundial
Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda.) e da própria holding, onde, em
2016, além de presidente executivo, era também presidente do Conselho
Administrativo.
130. Além de Michael Lenn Ceitlin, a estrutura organizacional conta com outras
pessoas que se repetem na gestão do negócio do Grupo Empresarial, são eles:
Júlio César Câmara (dirigente da Mundial Distribuidora, do Laboratório Avamiller
e da Mundial S/A) e Marcelo Fagondes de Freitas (dirigente da Mundial
Distribuidora e da Mundial S/A), tudo no ano de 2016.
Fl. 19167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
38

131. Diante de tais evidências, é certo que a estrutura organizacional do Grupo
Empresarial, se não foi obra de criação dos seus administradores, conta,
certamente, com a aprovação deles.
Os artigos 124 e 135 do CTN assim dispõem:
Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 19168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
39
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (destaques nosso)
Sendo assim, a Fiscalização considerou como sujeitos passivos solidários, com base
nos arts. 135 e 124, I, do CTN, além da Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. e a
Mundial S/A – Produtos de Consumo, as pessoas físicas administradoras e representantes das
pessoas jurídicas envolvidas na simulação, Michael Lenn Ceitlin, Júlio César Câmara e Marcelo
Fagondes de Freitas, conforme parte da fundamentação constante do TVF, a seguir reproduzida:
133. Por todo exposto, serão considerados sujeitos passivos solidários no
presente lançamento as seguintes pessoas físicas e jurídicas, que serão
informadas no corpo do auto de infração:
133.1. Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. (12.744.404/0001-
79) – na condição de empresa com estrutura e atividade complementares
àquela do Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda, possuindo, ainda, confusão
patrimonial caracterizada, entre outras, por compartilhamento de força de
trabalho, ausência de entrega de numerário em razão de operações “compra e
venda”, presença de estrutura eminentemente administrativa em ambiente
compartilhado; falta de critério de rateio de custos etc. Vislumbra-se, ainda,
abuso de personalidade, caracterizada pelo desvio de finalidade, na medida em
que a criação da estrutura complementar visa, claramente, a prática de ato ilícito
com finalidade precípua de reduzir a base de cálculo do IPI, PIS e COFINS
incidentes de forma concentrada nas saídas/vendas da indústria de produtos do
capítulo 33 da TIPI;
133.2. Mundial S/A Produtos de Consumo (88.610.191/0001-54) – na condição
de empresa líder do “Grupo Mundial” e por ser detentora do controle societário
e das marcas exploradas nas operações realizadas por Mundial Distribuidora de
Produtos de Consumo Ltda. (distribuição) e Laboratório Avamiller de Cosméticos
Ltda. (produção) de produtos do capítulo 33 da TIPI. Também por ser a principal
beneficiária pelos resultados do modo de operar de suas subsidiárias. Aqui
também se vislumbra abuso de personalidade, caracterizada pelo desvio de
finalidade, na medida em que a criação da estrutura complementar das
subsidiárias visa, claramente, a prática de ato ilícito com finalidade precípua de
reduzir a base de cálculo do IPI, PIS e COFINS incidentes de forma concentrada nas
saídas/vendas da indústria de produtos do capítulo 33 da TIPI;
Fl. 19169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
40
133.3. Michael Lenn Ceitlin (295.996.600-72) – na condição de principal
executivo do Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda. e da Mundial
Distribuidora de Produtos em Consumo Ltda. e detentor do controle acionário e
direção da empresa líder do Grupo Mundial e também porque a legislação
tributária atribui ao administrador a responsabilidade por atos ilícitos (art. 135 do
CTN, combinado com o art. 124, inciso I, do mesmo diploma), como o
caracterizado com a criação ou aproveitamento de estrutura organizacional que
permitiu a separação, fictícia, das atividades de produção e distribuição de
produtos cosméticos do capítulo 33 da TIPI com intuito de pagar menos tributos a
título de PIS, COFINS e IPI no ano de 2016. Ademais, vislumbra-se que a estrutura
utilizada pela direção do Grupo Mundial apresenta elementos inerentes ao abuso
de personalidade decorrentes de confusão patrimonial e desvio de finalidade
(esse último particularmente relacionado à prática de atos ilícitos na esfera
tributária que visaram modificar as características do fato gerador, resultando em
redução indevida de base de cálculo e, consequentemente, do tributo devido);
133.4. Júlio César Câmara (438.373.870-20) – na condição de dirigente das
empresas com estruturas complementares: Laboratório Avamiller de Cosméticos
Ltda, da Mundial Distribuidora de Produtos em Consumo Ltda. e da empresa líder
do Grupo Mundial; e ainda porque a legislação tributária atribui ao administrador
a responsabilidade por atos ilícitos (art. 135 do CTN, combinado com o art. 124,
inciso I, do mesmo diploma), como o caracterizado com a criação ou
aproveitamento de estrutura organizacional que permite a separação fictícia das
atividades de produção e distribuição com evidente intuito de redução de tributos
a pagar a título de PIS, COFINS e IPI. Ademais, vislumbra-se que a estrutura
utilizada pela direção do Grupo Mundial apresenta elementos inerentes ao abuso
de personalidade decorrentes de confusão patrimonial e desvio de finalidade(esse
último particularmente relacionado à prática de atos ilícitos na esfera tributária
que visaram modificar as características do fato gerador, resultando em redução
indevida de base de cálculo e, consequentemente, do tributo devido);
133.5. Marcelo Fagondes de Freitas (526.944.020-20) - na condição de dirigente
das empresas responsáveis solidárias: Mundial Distribuidora de Produtos em
Consumo Ltda. e Mundial S/A Produtos de Consumo, líder do Grupo Mundial e
ainda porque a legislação tributária atribui ao administrador a responsabilidade
por atos ilícitos (art. 135 do CTN, combinado com o art. 124, inciso I, do mesmo
diploma), como o caracterizado com a criação ou aproveitamento de estrutura
organizacional que permitiu a separação fictícia das atividades de produção e
distribuição de produtos sujeitos a incidência concentrada do PIS, COFINS e IPI nas
saídas/vendas da indústria com evidente intuito de redução dos tributos devidos.
Ademais, vislumbra-se que a estrutura utilizada pela direção do Grupo Mundial
apresenta elementos inerentes ao abuso de personalidade decorrentes de
confusão patrimonial e desvio de finalidade (esse último particularmente
relacionado à prática de atos ilícitos na esfera tributária que visaram modificar as
Fl. 19170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720196/2020-32
41
características do fato gerador, resultando em redução indevida de base de
cálculo e, consequentemente, do tributo devido). (...) (destaques nosso)
Diante de todas a evidências apresentadas pela Fiscalização acerca da simulação
ocorrida entre o industrial recorrente Avamiller e a comercial atacadista (Mundial Distribuidora),
resta inequívoca a participação das empresas envolvidas, Mundial Distribuidora de Produtos de
Consumo Ltda. e Mundial S/A Produtos de Consumo, bem como a participação e o conhecimento
das operações simuladas por parte dos administradores Michael Lenn Ceitlin, Júlio César Câmara
e Marcelo Fagondes de Freitas.
Por isso mesmo, correta as responsabilidades solidárias atribuídas pela Fiscalização
às empresas envolvidas, com base no art. 124, I, do CTN, Mundial Distribuidora de Produtos de
Consumo Ltda. e Mundial S/A Produtos de Consumo, bem como aos mencionado
administradores, com base no art. 135 e no art. 124, I, do CTN, em razão de, como representantes
das pessoas jurídicas envolvidas, terem praticados atos que caracterizam a simulação, vale dizer,
atos com excesso de poder e infração de lei, contrato social ou estatuto, além do evidente
interesse comum de todos na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
concernente à contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins.
Logo, nego provimento aos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis
solidários Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda., Mundial S/A Produtos de
Consumo, Michael Lenn Ceitlin, Júlio César Câmara e Marcelo Fagondes de Freitas.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelo recorrente Laboratório
Avamiller de Cosméticos Ltda., atinentes à decretação de nulidade do acórdão recorrido, à
decretação de nulidade do auto de infração e ao pedido de perícia, e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso voluntário, para reduzir o percentual da multa aplicada de 150% para 100%
do tributo devido, bem como nego provimento aos recursos voluntários interpostos pelos
responsáveis solidários Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda., Mundial S/A
Produtos de Consumo, Júlio Cesar Câmara, Marcelo Fagondes de Freitas e Michael Lenn Ceitlin.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 19171
DF CARF MF
Original